Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-47.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000917-47.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURTADO BLANCO - CPF: 203.409.909-53 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS –
REJEITADA
-

GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE
E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) - – OBSERVÂNCIA DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 663/2001 -
PROGRESSÃO FUNCIONAL -
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32
-
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -
ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ –
ho
norários advocatícios -
2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC –
RECURSO DESPROVIDO -
SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1.

A inconstitucionalidade legislativa só há de ser declarada, se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a lei municipal.

2.

O servidor municipal de Sinop/MT faz jus à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001. O benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99).

3.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

4.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o
interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

5.

Nos termos da Lei Municipal nº 254/93 (instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop), faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres.

6.

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

7.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

8.

Honorários sucumbenciais em observância aos
§2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Remessa Necessária/Apelação Cível nº 1000917-47.2018.8.11.0015

Interessado/Apelante
: Município de Sinop

Interessado/Apelado
: Carlos Eduardo Furtado Blanco

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Sinop/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da
Ação de Cobrança n.1000917-47.2018.8.11.0015, ajuizada por
Carlos Eduardo Furtado Blanco
, julgou procedentes os pedidos da inicial para
: a) reconhecer o direito à progressão funcional vertical da carreira e adicional de insalubridade, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento e, o pagamento das verbas respectivas a partir de Fevereiro/2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) reconhecer o direito da parte requerente quanto à incidência do adicional sob o 13º salário e férias; c) correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR (ID 21745975, 21745976 e 21745977).
Por fim, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

De início, sustenta o Apelante que,
que as Leis Municipais n. 568/99 e n. 663/01 são inconstitucionais, por não respeitarem o art. 169 da CF/88 e os artigos 16 e 21 da Lei nº. 101/2000, por isso, os atos delas decorrentes são nulos de pleno direito, primeiro, porque aumentou as despesas com pessoas sem dotação orçamentária; e segundo, porque não realizou uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Por outro lado, afirma que,
em razão das mencionadas leis municipais serem inconstitucionais, não há falar em direito à progressão funcional.

Ao final,
pugna pelo provimento
do recurso para julgar improcedente a ação e, consequentemente, a condenação nos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 18693467.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 25957988, manifesta-se pelo
desprovimento do apelo
.

Na qualidade de Relatora, determinei
a intimação do Município de Sinop/MT para regularização da sua representação processual, no entanto, apesar de intimado este se manteve inerte, consoante certidão de ID 90612476.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL -
da Inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 568/1999 e n. 663/2001)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Sinop/MT alega as Leis Municipais n. 568/99 e N. 663/01 são inconstitucionais, por não respeitarem o art. 169 da CF/88 e os artigos 16 e 21 da Lei nº. 101/2000, por isso, os atos delas decorrentes são nulos de pleno direito, primeiro, porque aumentou as despesas com pessoas sem dotação orçamentária; e segundo, porque não realizou uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Aduziu, ainda, que, em razão das mencionadas leis municipais serem inconstitucionais, não há falar em direito à progressão funcional.

Ao final,
pugna pelo provimento
para julgar improcedente a ação e, consequentemente, a condenação nos honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, observo que, houve um equívoco quanto a suposta irregularidade da representação processual, em razão de a Apelação ter sido subscrita por Assessor Jurídico não procurador. Destaca-se que, há procuração nos autos, outorgando-lhe poderes para tanto, conforme ID 18693469.

Feita essa consideração, passo à análise da prejudicial.

Como já mencionado,

o município de Sinop/MT sustenta a tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 568/99, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/01, especificamente, os § § 3º e 6º, inciso I, do artigo 17 da Lei Municipal nº 568/99, uma vez que trouxeram aumento de despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária, como determina o artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000.

Importante observar que, os dispositivos reputados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2%, que era a cada cinco anos de trabalho, com a Lei nº 568/99, passando a ser o aumento a cada ano de efetivo labor, com a Lei Municipal nº 663/01.

Sabe-se que o controle de constitucionalidade se fundamenta na supremacia e na higidez da Constituição. Visa, primordialmente, preservar os fundamentos basilares do Estado de Direito e garantir a unidade do sistema, por meio do expurgo das normas infraconstitucionais que se apresentem incompatíveis com as regras e princípios constantes da Lei Maior. A inconstitucionalidade reside na incompatibilidade da lei, ou de ato normativo, com as regras e princípios da Constituição.

Desse modo, o vício da inconstitucionalidade pode decorrer, tanto de inadequação do conteúdo da norma inferior com os preceitos da Carta Maior, quando a inconstitucionalidade é dita material, quanto em razão de inobservância de qualquer dos requisitos pertinentes ao procedimento de elaboração da norma, quando a inconstitucionalidade se dá por vício formal.

Em que pesem às razões do Recorrente,
tenho
que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1o, inciso II, alíneas a e c, da CRF. Logo, do ponto de vista formal, não há falar em inconstitucionalidade. Da mesma forma, não há máculas, quanto ao aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade tais leis municipais, porque a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não as macula de inconstitucionalidade, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais, durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição pacificada de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o artigo 169 da Constituição da República Federativa, ao fixar os limites de despesas com pessoal não deve servir de fundamento para elidir o direito de os servidores públicos perceberem vantagem já assegurada por lei. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015), (Negritei).

Convém reforçar que, o entendimento consolidado é de que a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro da edição da lei. Verifica-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF).

4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos.

5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações.

6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia.

7.
A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.

8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003.

9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.”

(ADI n.º 3.599/DF, Tribunal Pleno, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. em 21/5/2007, DJE de 14/9/2007).”

(Destaquei).

Dessa forma, há que se considerar que, os atos normativos foram editados em 1999 e 2001, logo o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedida nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais.

Portanto,
a falta de previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.

Dessa forma,
REJEITO a prejudicial

de inconstitucionalidade das Leis Municipais

nos 568/1999 e 663/2001,
suscitada pelo Recorrente, Município de Sinop.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, o Apelante
limita-se a afirmar que, em razão de as referidas leis municipais serem inconstitucionais, não têm aplicabilidade e, consequentemente, não dão direito à progressão funcional, bem assim que o servidor não passou pelo crivo do merecimento.

Inobstante às alegações do Recorrente, conforme ponderado, quando da análise da prejudicial, as Leis Municipais n. 568/1999 e n. 663/2001 não são inconstitucionais. Logo, têm aplicabilidade no caso vertente.

O
direito à progressão funcional está amparado na Lei Municipal nº 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/01), que dispõe o seguinte:

Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento.

No que tange à assertiva de que o servidor não passou pelo crivo do merecimento, cumpre ressaltar que o fato de a Administração não ter realizado a avaliação de desempenho para progressão não impede a concessão de tal benefício, porque não seria justo penalizar o servidor pela desídia da Administração Pública.

Dessa forma,
apesar de inexistir informações nos autos acerca da avaliação que cabia
à administração pública realizar, ou seja, a avaliação de desempenho para obtenção de progressão, o Autor logrou êxito em demonstrar que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeado em 4.11.2003 (ID 18693453).

S
e a Administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera negligência, não se mostra justo transferir para o autor o ônus da sua omissão.

Fixados esses pontos, o servidor interessado faz jus à progressão e ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% para cada ano de exercício efetivo, que não estejam prescritos, nos termos da legislação vigente.

A propósito, este Sodalício já se manifestou quanto a questão:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013).
A progressão vertical de servidora pública que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.”
(N.U 1000670-37.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).” (Grifou-se)

“(...) Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o
interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
A apuração dos valores será feita em liquidação de sentença. [...]Sentença parcialmente retificada.”

(Apelação / Reexame Necessário 32452/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/6/2015, Publicado no DJE 10/7/2015).” [Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

VOTO (
REMESSA NECESSÁRIA)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública do Município de Sinop/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança n.1000917-47.2018.8.11.0015, ajuizada por
Carlos Eduardo Furtado Blanco
, em face do Município, julgou procedentes os pedidos da inicial para
: a) reconhecer o direito à
progressão funcional vertical
da carreira e
adicional de insalubridade
, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento e, o pagamento das verbas respectivas a partir de Fevereiro/2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) reconhecer o direito da parte requerente quanto à incidência do adicional sob o 13º salário e férias; c) correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR (ID 21745975, 21745976 e 21745977).
Por fim, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

De início, registro que, compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial:

[...] DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA
[...]
No entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. [...] Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada.

[...]
DA PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO [...]
Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (
08/02/2018 - protocolização
). [...] Da análise dos mencionados dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. [...]
Destarte, sob esse enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há mais de dez (10) anos. [...]Da mesma maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). [...] Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas insculpidas pela Lei nº 663/2001.

Portanto, a ausência de dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial.

Destarte, o Judiciário não está criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da Administração. [...] Inicialmente, a parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou o direito à progressão funcional. essa perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. [...] Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). É sabido que, demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua incidência sobre o
“décimo terceiro salário, nas férias, na gratificação natalina, na licença para tratamento de saúde e licença maternidade”
, por não poderem ser considerados como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à incidência sobre o
“décimo terceiro salário, nas férias, na gratificação natalina, na licença para tratamento de saúde e licença maternidade”
não pagos integralmente [Destaquei].

No que tange à prejudicial de prescrição
, a sentença não merece reparos, porque o direito de ação contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º do Decreto no 20.910/32, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato, ou do fato, de que se originou e, na hipótese, o Magistrado de Primeiro Grau, reconheceu a prescrição das parcelas com mais de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a propositura da ação (20/08/2013).

Da mesma forma, ocorreu
com relação ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis
Municipais nos 568/1999 e 663/2001, uma vez que, como bem ponderado pelo Magistrado
a quo
, não houve vício de inconstitucionalidade, seja formal, seja material, a maculá-las.

Ademais, é sabido que a Lei de Responsabilidade Fiscal que regulamentou o artigo 169 da Constituição da República Federativa do Brasil, fixando os limites de despesas com pessoal, não deve servir de fundamento para elidir o direito de os servidores públicos receberem vantagem assegurada em lei.

Por sua vez, no tocante ao
pedido de progressão funcional vertica
l, anoto que o ato sentencial também não merece retoque, já que o Interessado preencheu os requisitos legais exigidos nos artigos 17 e 20, da Lei Municipal no 568/1999, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/2001.

Por fim,
no que diz respeito ao adicional de insalubridade,
entendo ser devido, em relação ao período não recebido, mantendo-se o ato sentencial inalterado, uma vez que, assiste razão o Interessado, quando afirma que tem direito ao recebimento do referido adicional desde a data da sua admissão no cargo público de Biomédico, no Município de Sinop/MT.

Verifica-se, por meio do ID 18693454, que o Autor juntou as fichas financeiras dos anos de 2012 a 2015, nas quais se observa que exerce o cargo de biomédico.

A propósito, da análise dos documentos, nota-se que, em determinados períodos, houve o pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 30% (trinta por cento).

Como se vê, a insalubridade do trabalho do Autor é evidente, pois fez o pagamento deste adicional.

Dessa forma, conclui-se que o pagamento do referido adicional sempre fora devido. Com efeito, a Lei Municipal no 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, de forma autoaplicável, prevê expressamente, o adicional pela atividade insalubre, assegurando a concessão de tal gratificação ao servidor que execute, com habitualidade, esta atividade ou que tenha contato permanente com substâncias tóxicas, entre outras, conforme se denota do contido no artigo 95 do diploma referido,
in verbis:

Art. 95.
Será concedida gratificação por exercício em atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas ao servidor que execute atividade penosa, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.

Parágrafo único.
O valor da gratificação de que trata este artigo será calculado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município.

a)

para as atividades perigosas, penosas e ou insalubres, na base de 30% (trinta por cento).

Com feito, o Autor faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), uma vez que desempenha atividades insalubres, exposto a agentes biológicos. Frisa-se que, será devido apenas enquanto perdurar a função perigosa
.

Sobre o tema este Sodalício já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. SALÁRIO BASE DA CATEGORIA. PRETENDIDA DISCUSSÃO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DEMONSTRADA NA PROPOSITURA DA AÇÃO. GRATIFICAÇÃO “PRO LABORE FACIENDO” RECURSO DESPROVIDO. I –
Nos termos da Lei Municipal nº 254/93 (instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop), faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres
. II - Para o cálculo do adicional de insalubridade deve-se adotar os salários base do Embargado, consoante sua referência CE-01 e posteriores/respectivos reajustes salariais, nos termos do Anexo III da Lei Municipal, conforme determina a Lei Municipal nº 593/2000.
(Ap 160922/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/01/2016).

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CABIMENTO – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO – ARTIGO 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONDIÇÕES – PREENCHIMENTO – INCIDÊNCIA – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PERIGOSA – PRECEDENTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES – CONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA – MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. PROGRESSÃO VERTICAL – ACOLHIMENTO – INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI – CUMPRIMENTO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PAGAMENTO – DATADE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. APURAÇÃO DE VALORES – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM –VALOR R$ 1.000,00 (MIL REAIS) – RAZOABILIDADE. ATUALIZAÇÃODO VALOR– VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – ENTENDIMENTO DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – PERÍODO ANTERIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – PARCELASREMUNERATÓRIAS– INPC.
O direito ao adicional de insalubridade, previsto na Lei Municipal de Sinop nº 253/1993, independe de regulamentação e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 95 do referido estatuto legal. Será devido apenas enquanto perdurar a função perigosa
. Precedentes. Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. A apuração dos valores será feita em liquidação de sentença. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra coerente, no caso, a título de honorários advocatícios. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverão ser utilizados, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Antes disso, porém, é devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, e aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Recurso do Município de Sinop não provido. Recurso de Sideneia Neimeckz Furtuozo de Oliveira provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(Apelação / Remessa Necessária 32452/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 10/07/2015). [destaquei].

Por fim,
no tocante aos juros e correção de mora, determinou o Magistrado de Primeiro Grau:

Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC
, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA
. No tocante aos
juros de mora
, devidos a partir da citação, serão calculados com base
nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal [destaquei].

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Quanto aos ho
norários advocatícios, entendo que a sentença deve ser mantida, pois, os
honorários sucumbenciais deverão observar os
§2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito de
inconstitucionalidade das Leis Municipais

nos 568/1999 e 663/2001,
suscitada pelo Recorrente, Município de Sinop;
NEGO PROVIMENTO

ao apelo e;
RETIFICO EM PARTE
, a sentença, apenas para determinar que sobre os valores devidos à autora, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022